Tribunal: TJDFT
Processo: 0732888-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0732888-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CELSO RUBENS PEREIRA PORTO PACIENTE: KEVIN GABRIEL DA SILVA BARROS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por CELSO RUBENS PEREIRA PORTO, em favor de KEVIN GABRIEL DA SILVA BARROS (paciente), em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, nos autos do processo n.o 0740184-11.2025, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Constato, todavia, que foi impetrado Habeas Corpus pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor do mesmo paciente, com idêntico objeto (HCCrim 0731754-73.2025), com pedido liminar indeferido, informações prestadas e parecer da Procuradoria de Justiça, também distribuído a este Relator. Ante o exposto, tendo em vista que se trata de ação com idêntico objeto ao dos autos n.o 0731754-73.2025, por meio do qual já foi proferida decisão com relação ao pedido liminar, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e NEGO SEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Autorizo o impetrante, caso queira, a se habilitar naqueles autos. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR